Tribunal: TJDFT
Processo: 0743457-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743457-98.2025.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO em favor de ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, cuja prisão preventiva foi mantida, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Narra a impetração, em id 77034411, que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/08/2025, e teve a prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. A Defesa requereu a revogação da prisão, mas mesmo com parecer favorável do Ministério Público, o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama manteve a prisão cautelar, invocando “reiteração delitiva” e “garantia da ordem pública”, afirmando, ainda, que eventual regime semiaberto seria compatível com a prisão preventiva. A Defesa afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois houve violação ao sistema acusatório. Para tanto, argumenta que, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o processo penal brasileiro passou a adotar estrutura acusatória, o que veda a atuação de ofício do juiz em matéria cautelar pessoal. Entende, assim, que o juiz não pode decretar ou converter prisão preventiva sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, de modo que a decisão judicial que manteve a prisão cautelar, sem requerimento do Ministério Público, configura atuação de ofício, contrariando os artigos 3o-A, 282, §§2o e 4o, e 311, todos do Código de Processo Penal; além dá Súmula n. 676 do Superior Tribunal de Justiça e também os precedentes daquela Corte Superior, que exigem provocação para decretação da prisão preventiva. No mais, alega desproporcionalidade da prisão preventiva, porque o crime não envolve violência ou grave ameaça, a pena máxima não supera 4 anos e é afiançável, passível de substituição por penas restritivas de direito, e que o réu confessou a prática do delito, o que atrai a atenuante. Registra que a jurisprudência do STJ estabelece que a prisão preventiva não pode ser mais gravosa que a pena em perspectiva, especialmente quando há confissão e possibilidade de regime aberto ou semiaberto. Além disso, argumenta que o paciente é hipossuficiente, e que o art. 350 do CPP autoriza liberdade provisória sem fiança nesses casos, entendimento também acolhido por nossa Corte de Justiça. Por fim, conclui que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar os bens jurídicos em questão, como reconheceu o próprio Ministério Público Por entender presentes os pressupostos que autorizam a medida, pede a concessão liminar da ordem, para que seja expedido imediatamente o alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal e tornar sem efeito a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal expressa, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal evidente, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está bem fundamentada, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação do paciente, como pretende a Defesa. Confira-se em id 252105930 da ação penal n. 0711588-08.2025.8.07.0004: Como explicitado na decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, o acusado é reincidente específico, pois já condenado pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Além disso, ostenta condenações por tráfico de drogas e roubo. Denota-se ainda de sua FAP que está em cumprimento de pena. Assim, em que pese os fatos sob análise não terem sido praticados com violência ou ameaça à pessoa, a insistência do requerente em permanecer na seara delitiva evidencia sua periculosidade e a necessidade de sua custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública. Quanto ao argumento da Defesa, deve-se lembrar que o regime inicial de cumprimento de pena poderá ser mais gravoso quando o réu é reincidente, caso dos autos, mesmo considerando sua confissão. Assim, eventual condenação do requerente poderá ensejar o estabelecimento de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, o que é plenamente compatível com a prisão preventiva. Destarte, no contexto, denota-se que a ilustre defesa não trouxe à baila qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva. Com efeito, verifica-se que permanecem íntegros os motivos que fundamentaram a prisão cautelar do requerente, notadamente, para a garantia da ordem pública. Impende ressaltar ainda que, diante da reiteração delitiva e da periculosidade demonstrada, não se mostra suficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar, porque nenhuma delas é capaz de evitar ou diminuir o risco que está exposto a ordem pública. Posto isso, INDEFIRO o pedido. Da leitura da decisão, extrai-se que está fundamentada, de maneira concreta, na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, elementos que autorizam a prisão cautela. Consta dos autos que o paciente é reincidente específico, já foi condenado pelo crime de posse irregular de arma de fogo, encontra-se em cumprimento de pena e possui outras condenações, por tráfico de drogas e roubo, circunstâncias que demonstram que nenhuma outra medida cautelar se revela suficiente para conter o impulso delitivo e resguardar ordem pública. Portanto, os elementos colhidos nos autos indicam o envolvimento do paciente com o crime e o risco de reiteração delitiva, tudo a justificar, neste momento, a sua prisão preventiva. No que diz respeito às alterações legislativas decorrentes do Pacote Anticrime, é importante destacar, nesse momento, que a Lei n. 13.964/2019 vedou a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz. No caso concreto, no entanto, a prisão cautelar foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos termos da decisão de id 247196083 dos autos principais, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada nessa via constitucional. A insurgência da Defesa diz respeito à situação atual do paciente, com a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que manteve a prisão cautelar, apesar de manifestação contrária do Ministério Público. Nesse contexto, a decisão ora combatida não se enquadra na alteração legislativa mencionada, porque não há qualquer vedação à manutenção do cárcere preventivo, se a decisão estiver devidamente fundamentada nos requisitos que autorizam a prisão cautelar, como ocorre no caso concreto. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual regime de cumprimento futuramente imposto ao paciente, por ocasião de sentença penal condenatória, é importante observar que os institutos penais não se confundem. Com efeito, a prisão cautelar tem natureza processual, deve atender aos requisitos legais, enquanto o cumprimento da pena decorre de título judicial definitivo. Ademais, apesar de não ser possível, nessa etapa processual, afirmar qual o regime de cumprimento de pena que será imposto ao réu, deve-se considerar que, em se tratando de réu reincidente, vislumbra-se a possibilidade de imposição de regime mais gravoso. Nesse contexto, não haveria a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime de cumprimento da pena. Nossa Corte de Justiça já se manifestou sobre o assunto, ressaltando que “a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza a prisão preventiva, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime fixado.” (Acórdão 1968281, 0703900-17.2024.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.). Confira-se julgado mais recente: (...) Tese de julgamento: “1. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e garantido o cumprimento da medida em estabelecimento compatível. 2. A revogação das medidas protetivas de urgência a pedido da vítima não afasta os requisitos para a segregação cautelar. 3. A alegação de imprescindibilidade pelos cuidados do filho menor não comprovada de forma robusta não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.” (Acórdão 2025381, 0725400-32.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente. Na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator